Tribunal: TJMT
Processo: 1023782-04.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023782-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MYCAELLE KEYTHE DA SILVA FONSECA - CPF: 081.898.151-21 (RECORRENTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1023782-04.2021.8.11.0001

Origem: 4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s): MYCAELLE KEYTHE DA SILVA FONSECA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO IDÔNEO – INSPEÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES ALEGADAS – DÉBITO INEXIGÍVEL – FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Tendo a empresa promovida feito meras alegações acerca da ocorrência de irregularidades no medidor, sem a juntada de perícia elaborada por órgão oficial, devem ser declarados inexigíveis os valores ilegalmente recuperados, emergindo o dever de indenizar por dano moral, sobretudo se houve a inscrição nos órgãos de proteção relativo a tal fatura.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito ora impugnado e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude de inscrição indevida nos órgãos de proteção por fatura de recuperação de consumo, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
MYCAELLE KEYTHE DA SILVA
FONSECA em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para:

(
1º)

DECLARAR
a inexistência do débito

gerado em virtude da recuperação de consumo no valor de
R$702,86 (setecentos e dois reais e oitenta e seis centavos),

(2º)

CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, a qual será atualizada da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Torno definitiva a liminar
anteriormente concedida.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta ser necessária a reforma posto que foi realizado acerto de leitura na unidade consumidora da promovente, bem como que o procedimento foi realizado em cumprimento as determinações da ANEEL.

Sustentou que inexiste qualquer dano de ordem moral, tendo em vista que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade, imagem da Recorrida, ou qualquer outro direito da personalidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida por cobrança relativa à fatura de recuperação de consumo, já que não houve comprovação nos autos acerca da perícia supostamente feita e das irregularidades alegadas.

No caso, a promovente sustenta na inicial que foi surpreendida com o recebimento de fatura por suposto acúmulo no consumo, sem ter tido conhecimento de qualquer inspeção feita pela concessionária. Reclamou administrativamente no PROCON (F.A. n° 51.019.001-20-0000431).

Em que pese os termos do recurso, notadamente quanto à existência de irregularidade no sistema de medição, entendo que não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a culpa da parte Recorrida, especialmente pela falta de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO.

A empresa promovida fez meras alegações em contestação acerca da realização de inspeção no medidor da unidade consumidora da promovente, não tendo trazido qualquer laudo para comprovar a ocorrência de irregularidades.

A própria sentença fundamentou a respeito da ausência de juntada de documentos capazes de comprovar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, cito trecho:

Da analise detida dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, pois
não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
ou sequer deu origem a laudo a atestar que a irregularidade fosse capaz de gerar a perda de receita em desfavor da reclamante, bem como a reclamada não comprova que tenha sido a parte autora ou alguém em nome desta quem teria realizado a violação mencionada.

(...)

Desta forma, merece guarida a pretensão da Reclamante em ver declarado inexistente o débito proveniente da fatura de recuperação de consumo, haja vista que se refere a consumo ilegalmente auferido pela Reclamada.

Válido ainda ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida posto que decorrente de débito de recuperação de consumo realizado de forma unilateral, já que sem comprovação nos autos, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Não há que se falar em devolução dos valores na forma de compensação, principalmente porque não houve o pagamento da fatura de recuperação, a qual foi declarada inexigível.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022